Tribunal: TJPA
Processo: 0089775-78.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089775-78.2013.8.14.0301
APELANTE: MANUEL DA VERA CRUZ DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: SERGIO LUIZ DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089775-78.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
MANUEL DA VERA CRUZ DE OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: DALMERIO MENDES DIAS. OAB/PA 13.130

APELADO:
SERGIO LUIZ DE ANDRADE (EM CAUSA PRÓPRIA. OAB/PA 14.797)

ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO DE LIMA. OAB.PA 22.828

ADVOGADO: FERANDO AUGUSTO SAMPAIO SILVA. OAB/PA 22.852

ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL. OAB/PA 15.610

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE A AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONSEQUENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO NÃO COMPROVADA. CULPA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa diante a Ausência de Dilação Probatória e consequente violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
-
Se a parte desistiu da produção de provas oral e testemunhal, não pode alegar cerceamento de defesa, por ausência de ampla dilação probatória, mormente quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada. Nulidade afastada.

2.Tratando-se de ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, cabe ao autor comprovar a responsabilidade do requerido pelo evento danoso.

3. Demonstrado pelo BOAT de que o causador do acidente foi terceiro que não compõe a lide, a improcedência do pedido ressarcitório por ausência de provas de culpa ou dolo do requerido, é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº00897
75-78
.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MANUEL DA VERA CRUZ DE OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: DALMERIO MENDES DIAS. OAB/PA 13.130

APELADO: SERGIO LUIZ DE ANDRADE (EM CAUSA PRÓPRIA. OAB/PA 14.797)

ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO DE LIMA. OAB.PA 22.828

ADVOGADO: FERANDO AUGUSTO SAMPAIO SILVA. OAB/PA 22.852

ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL. OAB/PA 15.610

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MANUEL DA VERA CRUZ DE OLIVEIRA E SILVA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO REGRESSIVA de ressarcimento de danos decorrente de acidente de trânsito, ajuizada em desfavor de SERGIO LUIZ DE ANDRADE, sob o fundamento de insuficiência de provas.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id 394769,
o Apelante argui
preliminar de nulidade da sentença,
por cerceamento de defesa, diante a ausência de dilação probatória e consequente violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

No mérito, defende a tese de nulidade da decisão combatida – por entender que o magistrado proferiu decisão que contraria a prova dos autos,
em vista da exordial relatar que à época do sinistro, o Apelado dirigia o veículo pertencente ao Apelante
, e provocou o acidente de trânsito, que ocasionou lesão em várias pessoas e um óbito.

Nesta senda, entende o Apelante, que em decorrência do sinistro, as despesas havidas e prejuízos financeiros por ele assumidos, são de responsabilidade do Apelado.

Desta feita, pugna pela procedência do recurso, para o fim de anular a sentença, para
determinar a reabertura da instrução processual, com a realização de audiência para oitiva das partes e testemunhas em busca da amplitude de provas.

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Encaminhado os autos ao Ministério Público de segundo grau, para análise e parecer, esse apresenta manifestação aduzindo não possuir interesse em intervir na presente lide. (ID 505691)

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, respeitante ao
a prova dos autos, em vista da comprovação
de culpa do Apelado pelo sinistro na direção de veículo automotor.

Fixadas tais premissas e havendo preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise:

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE A AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONSEQUENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

O Apelante impõe a NULIDADE DA SENTENÇA diante a necessidade da reabertura de instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas.

Pois bem, não assiste razão ao apelante, posto que se a parte desistiu da produção de provas oral e testemunhal, não pode alegar cerceamento de defesa, por ausência de ampla dilação probatória, mormente quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em assim, se infere da leitura do Termo de Audiência, realizada em 26/04/2016, (Id 394767.Pág. 42),
a parte autora requereu apenas a juntada de prova documental
, através de documentos novos, o que foi deferido pelo juízo,
dispensando a produção de outras provas.

Nesta senda, tendo autor/apelante expressamente desistido de produção de outras provas, excetuada a juntada de novos documentos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A jurisprudência pátria possui o seguinte entendimento, quanto ao tema da desistência de produção de provas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)."
Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECENTES DO STJ
. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO. NEGATIVA GERAL. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS APRESENTADOS NA INICIAL. AFASTAMENTO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGOS 373 E 447 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. A desistência expressa de produção de outras provas na fase de especificação de provas impede o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa e a juntada de prova nova na fase recursal
. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Nos moldes do art. 341, parágrafo único, do CPC, se a defesa é apresentada pelo Curador Especial, dispensa-se o ônus da impugnação específica, pois a lei lhe autoriza a responder genericamente ao pedido, justamente porque o órgão que exerce a curatela especial não conhece os aspectos fáticos da causa. Assim, uma vez apresentada a contestação por negativa geral, reputam-se controvertidos os fatos apresentados na inicial, afastando-se, assim, os efeitos da revelia de presunção de veracidade da matéria fática aventada no feito. 3. O ônus da prova incumbe à parte autora, que deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil. 4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1223980, 07043367720188070010, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, em razão da desistência expressa do autor/apelante quanto à produção de provas, salvo a juntada de novos documentos, descabe o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
REJEITO A

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE A AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONSEQUENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Passo a análise do mérito.

No mérito, o Apelante, defende a tese de nulidade da decisão combatida – por entender que proferida de forma contraria a prova dos autos, diante da inexistência de prova de responsabilidade exclusiva do Apelado, quanto ao sinistro e/ou direção do veículo envolvido no acidente de trânsito, que ocasionou lesão em várias pessoas e um óbito.

.

A exordial relata que o Apelado dirigia veículo pertencente ao Apelante, à época do sinistro que teria provocado acidente de trânsito, que ocasionou lesão em várias pessoas e um óbito.

Nesta senda, em razão de ser o proprietário do veículo conduzido pelo Apelado, o Apelante assumiu a responsabilidade pelo pagamento de indenização financeira, em favor daqueles que foram atingidos pelo sinistro e, busca com o ajuizamento da presente ação, o ressarcimento financeiro em razão dos dispêndios concedidos em favor das pessoas atingidas pelo sinistro.

Contudo, o juízo de piso, analisando o material probante dos autos, julgou improcedente ação, por ausência de prova de responsabilidade exclusiva do Apelado, quanto ao evento danoso,
in verbis:

“(...)

A análise do conjunto de provas produzido nestes autos não é capaz de produzir a convicção de que réu foi o único responsável ou que tenha contribuído para ocorrência do sinistro.

(...)

Assim, pela evidente controvérsia entre a conclusão do BOAT, a conclusão do Delegado responsável pelo inquérito e a Conclusão do membro do Ministério Público, não logrando a parte autora provar seu direito de regresso, impõe-se a improcedência da ação em face da insuficiência de provas.”

Assim, após a detida análise dos autos, constatamos que as partes não negam a existência do sinistro ocorrido na direção de veículo automotor, discordando quanto a responsabilidade pelo incidente.

Nesta quadra, o Apelado sustém que a culpa pelo sinistro recai em terceiro, que não compõe a lide, conforme consignado no boletim BOAT, acostado aos autos (ID 394766. Pág. 18), que conclui:

“CONCLUSÃO SINTÉTICA: CONFORME O EXPOSTO, PELA DINÂMICA, TRAJETÓRIA E POSIÇÃO DE REPOUSO DOS VEÍCULOS 1 E 2 (UM E DOIS), O CONDUTOR DO VEÍCULO 2 (DOIS), DEIXOU DE OBRSEVAR AS NORMAS DE CIRCULAÇÃO, INFRINGINDO O ARTIGO 197 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.”

In casu
, o veículo denominado de nº 02, era dirigido por pessoa que não compõe a presente lide e que, segundo o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT, foi o responsável pelo sinistro.

Não houve produção de qualquer outra prova que assegure que a culpa pelo sinistro possa recair em desfavor do apelado, conforme consignado na sentença recorrida,
in verbis
:

O inquérito policial, por natureza inquisitivo, apresenta elementos ao Ministério Público para futura ação penal, cuja prova deve ser produzida nos autos do processo competente e submetida ao contraditório, o que não houve no caso em apreço. Embora os dois condutores envolvidos no sinistro tenham sido denunciados nas mesmas penas, o processo penal foi extinto em relação à ambos em face da prescrição da pretensão punitiva, portanto, sem elucidação da responsabilidade dos mesmos, e desse processo constam dos presentes autos apenas a denúncia e as sentenças que reconheceram a prescrição, nenhum outro elemento de convicção.

Não havendo provas nos autos de que o Apelado seja o efetivo causador do acidente e, por conseguinte, culpado pelos danos sofridos pelas pessoas atingidas, revela-se necessário a manutenção do decreto de improcedência da ação de regressiva.

Transcrevo julgados da Jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CAUSA DO ACIDENTE - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - DEFINIÇÃO- ELEMENTOS INSUFICIENTES - PRETENSÃO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - Em Ação Regressiva movida por Seguradora, visando ao ressarcimento de prejuízos oriundos de acidente de trânsito, ainda que na condição de sub-rogada, devem ser provados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. - A improcedência da pretensão inicial é mantida, quando o Boletim de Registro Policial e os demais elementos colhidos na fase de instrução processual não permitem a definição da causa do tombamento do veículo, nem revelam a culpa do seu condutor para a ocorrência do sinistro. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.589873-0/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. É ônus da seguradora comprovar a culpa do causador do acidente em ação regressiva visando o recebimento do que efetivamente pagou em decorrência de contrato de seguro. 2. Ausente a prova inequívoca da culpa da ré, não subsiste um dos pressupostos do dever de indenizar. 3. Negou-se provimento ao apelo dos autores.” (Acórdão n. 565745, 20080110409126APC, Relator SÉRGIO ROCHA, 2ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 17/02/2012 p. 81)

Deste modo, por tudo o que foi exposto, entendo que a sentença de piso não merece qualquer reforma.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS.

Observo que os honorários foram fixados em seu montante máximo (20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, razão pela qual deixou de majorá-los e dos quais isento de pagamento o Apelante em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020